Tribunal: TJMT
Processo: 1037743-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037743-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALY MENDES DA SILVA - CPF: 015.732.521-07 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela de urgência em sede de plano de saúde exige demonstração concreta de urgência qualificada e risco de agravamento irreversível do quadro clínico.

A existência de indicação médica não é, por si só, suficiente para justificar o deferimento da medida quando ausentes elementos objetivos que revelem a imprescindibilidade da realização imediata do procedimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1037743-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

NATALY
MENDES DA SILVA

AGRAVADO:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito ativo
,
interposto por
NATALY MENDES DA SILVA
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª
Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n
º
1027183-63.2025.8.11.0003, ajuizada em face de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
., indeferiu a antecipação de tutela destinada a compelir a operadora a autorizar e custear procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora indicado à autora.

Nas razões do agravo, a recorrente sustenta, em síntese, a probabilidade do direito à luz do contrato de assistência suplementar e do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a controvérsia não versa sobre finalidade estética, mas sim indicação clínica funcional para mitigação de agravos ortopédicos e neurológicos já evidenciados.

Argumenta que a negativa por apoio exclusivo no rol da ANS revela-se abusiva quando existente comprovação médica de necessidade e eficácia do procedimento, sobretudo diante de diretrizes que não podem suplantar o núcleo de proteção do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana.

Alega que os laudos de imagem e os relatórios médicos demonstram o nexo entre a gigantomastia e as alterações
degenerativas da coluna, além de descreverem o insucesso de medidas conservadoras, de modo que a cirurgia se apresenta como conduta adequada à contenção do dano e redução da dor.

Reforça, ainda, que os exames mamários classificaram as lesões como BIRADS-3 (provavelmente benignas), sem contraindicações específicas ao ato cirúrgico proposto, e que os exames axilares não revelaram alterações relevantes, circunstâncias que, em seu sentir, chancelam a segurança do procedimento indicado.

No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aduz que a manutenção da negativa agrava o sofrimento e potencializa o avanço das patologias de coluna, com limitação funcional progressiva e prejuízo direto ao desempenho das atividades laborais e à vida cotidiana.

Destaca, também, a sua hipossuficiência econômica e a concessão da gratuidade da justiça, salientando a irreversibilidade do tempo de sofrimento e os riscos de cronificação das lesões, enquanto o deferimento da tutela, ao contrário, seria perfeitamente reversível sob o prisma econômico-financeiro para a operadora.

Aponta, outrossim, que a decisão agravada não teria sopesado adequadamente o conjunto probatório apresentado, limitando-se a prestigiar a discricionariedade administrativa do rol sem avaliar a individualidade do caso clínico e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Reafirma a aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde e pugna pela invalidação de cláusulas restritivas incompatíveis com a necessidade terapêutica demonstrada, inclusive com base na vulnerabilidade técnica do consumidor em matéria médico-assistencial.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de tutela recursal (efeito ativo) para determinar que a agravada autorize e custeie, de imediato, a mamoplastia redutora prescrita, em
estabelecimento e por profissional habilitado, sob pena de multa diária (
astreintes
), bem como a intimação da operadora para cumprimento.

Ao final, pede o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão de primeiro grau, assegurando a realização do procedimento (Id. 324835868).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
29
/
10
/
202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em
substituição legal
(
I
d.
325245868
).

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contraminuta (
I
d.
337389350
).

A agravante é beneficiária da justiça gratuita (
I
d. 324851867).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à possibilidade de compelir a operadora de plano de saúde, em sede liminar, a autorizar e custear procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“(...) O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do
direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar
na
eficácia da realização do direito pleiteado.

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimento de saúde, não se verifica, a priori, a urgência da medida, de modo que não restou demonstrado a necessidade da realização imediata do procedimento médico pleiteado por meio de tutela de urgência.

Assim, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar o feito para estabelecer o contraditório.

Ex
positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar,
indefiro a medida pleiteada
(...).”

De início, registre-se que é assente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, bem como a relevância constitucional do direito à saúde, corolário direto da dignidade da pessoa humana.

Todavia, tais premissas, embora fundamentais, não afastam a necessidade de observância rigorosa dos pressupostos legais que condicionam a concessão de tutelas provisórias, sobretudo quando a providência postulada possui nítido caráter satisfativo e se confunde, em larga medida, com o próprio mérito da demanda.

No caso concreto, verifica-se que o laudo médico acostado aos autos efetivamente indica a necessidade da cirurgia de mamoplastia redutora, o que, em tese, confere verossimilhança às alegações deduzidas pela agravante (
I
d. 324835869).

Não obstante, a concessão de tutela recursal de urgência em sede de agravo de instrumento exige prova inequívoca e risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, aplicável por simetria ao art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal.

A análise do conjunto probatório, sob a ótica da cognição sumária que rege as tutelas de urgência, revela que, embora haja indicação médica favorável ao procedimento, não se evidencia, neste momento processual, situação de urgência qualificada apta a
justificar a antecipação integral dos efeitos do provimento jurisdicional final.

Os documentos apresentados não demonstram quadro clínico emergencial, tampouco risco iminente à vida ou à integridade física da agravante, capaz de tornar imprescindível a realização imediata da cirurgia, antes da formação do contraditório e da adequada instrução probatória.

Observe-se, ademais, que os exames mamários classificam as lesões como BIRADS-3, indicativas de alterações provavelmente benignas, inexistindo, ao menos por ora, contraindicações ou achados que evidenciem gravidade extrema ou progressão acelerada da patologia.

Do mesmo modo, não há demonstração técnica robusta de que a postergação do procedimento, pelo tempo necessário ao regular trâmite processual, acarretará agravamento irreversível do quadro clínico ou prejuízo concreto ao resultado útil do processo.

Cumpre salientar, ainda, que a tutela pretendida possui natureza eminentemente satisfativa, na medida em que esgota o objeto principal da ação, circunstância que impõe maior rigor na aferição dos requisitos legais.

A jurisprudência consolidada orienta-se no sentido de que, em hipóteses dessa natureza, a concessão da tutela provisória deve ser reservada a situações excepcionais, nas quais o perigo de dano se apresente de forma clara, objetiva e iminente, o que não se verifica na espécie.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
CUSTEIO DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E RISCO IMINENTE
. INDEFERIMENTO DA TUTELA
ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para custeio de mamoplastia redutora, com aplicação de multa diária, em favor de beneficiária diagnosticada com hipertrofia mamária associada a dor crônica em coluna lombar. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em demanda que pleiteia a realização de procedimento cirúrgico de caráter eletivo, indicado para tratar dor crônica sem demonstração de risco iminente de vida ou agravamento irreversível do quadro clínico. III. Razões de decidir 3. Embora o laudo médico recomende a realização do procedimento com brevidade, inexiste comprovação de urgência ou emergência, tampouco evidência de que a não realização imediata da cirurgia cause dano irreparável ou de difícil reparação. 4. A ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inviabiliza a manutenção da medida antecipatória. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência anteriormente concedida. Tese de julgamento: “1.
A indicação médica de brevidade na realização de procedimento cirúrgico, desacompanhada de prova de urgência ou risco de agravamento irreversível, não é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10027483420258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 30/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
MAMOPLASTIA REDUTORA
. REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SOBRE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A agravante pleiteia o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora fora da rede credenciada, com profissional de sua escolha, em razão da recusa do médico indicado para realizar o procedimento por desacordo quanto à remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de probabilidade do direito da agravante em realizar a cirurgia com médico fora da rede credenciada; e (
ii
)
aferir se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O plano de saúde autorizou a realização do procedimento cirúrgico solicitado pela agravante, sem restrições contratuais, disponibilizando a rede credenciada para a realização da cirurgia, o que afasta a hipótese de negativa de cobertura.

5. A controvérsia decorre da recusa do médico indicado para realizar o procedimento, o que não caracteriza, por si só, omissão ou falha no cumprimento da obrigação contratual por parte do plano de saúde.

6. A agravante não comprovou ter esgotado alternativas dentro da rede credenciada ou a inexistência de profissionais habilitados para realizar o procedimento, de modo que as alegações apresentadas são insuficientes para evidenciar a probabilidade do direito.

7.
A ausência de elementos concretos que demonstrem o risco de dano grave ou irreparável inviabiliza a antecipação da tutela, sendo necessária a dilação probatória para apuração dos fatos controvertidos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A autorização de procedimento cirúrgico pelo plano de saúde e a disponibilização da rede credenciada afastam a alegação de negativa de cobertura contratual. 2. A tutela de urgência não pode ser concedida com base em alegações especulativas ou desprovidas de comprovação concreta sobre a impossibilidade de realização do procedimento na rede credenciada. (...)
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10319283220248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA MAMOPLASTIA REDUTORA – URGÊNCIA
NÃO VERIFICADA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia de Mamoplastia Redutora poderá causar dano irreversível à paciente.
Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperiosa a manutenção da decisão hostilizada que indeferiu a tutela de urgência.
Não se conhece de pedido atinente à Justiça Gratuita, em razão da supressão de instância, uma vez que o tema não foi objeto de apreciação do Juiz de primeiro grau que apenas limitou em determinar que a Agravante comprovasse a necessidade da benesse, sob pena de indeferimento do pedido
.
”
(TJ-MT 10198111420218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

No que concerne à alegação de abusividade da negativa fundada no rol da ANS e à invocação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, tais questões, embora juridicamente relevantes, demandam exame aprofundado do conteúdo contratual, da cobertura pactuada e da efetiva natureza do procedimento indicado, providências incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência e que reclamam dilação probatória, inclusive com eventual produção de prova técnica.

Não se constata, portanto, ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada, a qual se mostra devidamente fundamentada e em consonância com o art. 300 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de perigo de dano concreto e a necessidade de instrução do feito para o adequado enfrentamento do mérito.

A prudência judicial recomenda, nesse contexto, a preservação do contraditório e da ampla defesa, permitindo que a controvérsia seja decidida com base em juízo exauriente.

Diante de tais considerações, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência e inexistindo qualquer vício apto a ensejar a reforma da decisão impugnada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026